Tribunal: TJDFT
Processo: 0721991-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMODATO VERBAL ENTRE EX-CÔNJUGES. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. PEDIDO PRINCIPAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. INFRA PETITA. CAUSA MADURA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RATEIO DA SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sem apreciar o pedido subsidiário de arbitramento de aluguel. A parte autora sustentou que o uso exclusivo do imóvel comum pela empresa da ex-cônjuge, após a dissolução da união estável e partilha do bem, deveria ensejar a cobrança proporcional de aluguel referente à sua cota-parte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de enfrentamento do pedido subsidiário de arbitramento de aluguel (julgamento infra petita); e (ii) definir se é cabível a fixação de indenização por uso exclusivo do imóvel comum pela ex-cônjuge após a notificação para desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento que deixa de analisar pedido subsidiário expressamente formulado configura vício de julgamento infra petita, por ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC, sendo necessária sua apreciação, ainda que sem anulação da sentença, por aplicação da técnica da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, III).
4. A reintegração de posse foi corretamente indeferida, pois o comodato sobre o bem comum foi constituído por consenso entre os condôminos, e a oposição unilateral à continuidade do uso pela empresa da ex-cônjuge não tem o condão de desconstituí-lo, nos termos do art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil.
5. O comodato, embora seja gratuito por natureza, teve sua gratuidade afastada após a notificação extrajudicial enviada pelo autor, em 26/09/2023, o que autoriza a fixação de aluguel proporcional à sua cota-parte, nos termos do art. 582 do Código Civil.
6. A legitimidade para cobrar indenização pelo uso exclusivo do bem decorre da delimitação prévia da cota de 50% reconhecida judicialmente na sentença de dissolução da união estável e partilha do bem, independentemente de ulterior extinção do condomínio.
7. O valor de R$ 750,00 mensais, atribuído pelo autor com base em estimativa de mercado, mostra-se razoável e proporcional à sua parte ideal no imóvel.
8. Diante da procedência parcial do recurso apenas quanto ao pedido subsidiário, é cabível a aplicação da sucumbência recíproca, com rateio proporcional das custas e honorários, conforme entendimento do STJ para hipóteses de acolhimento exclusivo de pedido subsidiário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto ao pedido subsidiário de arbitramento de aluguel configura julgamento infra petita, sendo possível sua apreciação direta pelo tribunal em razão da causa madura.
2. A existência de comodato gratuito firmado consensualmente entre ex-cônjuges sobre imóvel em condomínio não pode ser desconstituída unilateralmente por apenas um dos coproprietários.
3. É cabível a cobrança de aluguel proporcional pela cota-parte do condômino que, após a dissolução da união estável e partilha do bem, notifica o outro para cessar o uso exclusivo do imóvel.
4. A procedência exclusiva de pedido subsidiário justifica o rateio da sucumbência entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 322, § 2o, 492, 1.013, § 3o, III; CC, arts. 1.314, parágrafo único, e 582.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.952.149, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T, j. 2022; STJ, AgInt no REsp 1.847.015/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.657.150/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a T, j. 27.09.2021; TJDFT, Acórdão 1700200, Ap. Cív. 0731523-82.2021.8.07.0001, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, 1a T. Cível, j. 17.05.2023.